Tribunal: TJSP
Processo: 1011521-67.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. Cobrança de dívida. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Cobranças indevidas. Fraude. Ausência de documentos comprobatórios da contratação. Falha na prestação de serviços e desídia das instituições financeira e de crédito rés. Reiteradas cobranças indevidas, aliada a via crucis, possibilita o cabimento de

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória. Cobrança de dívida. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Cobranças indevidas. Fraude. Ausência de documentos comprobatórios da contratação. Falha na prestação de serviços e desídia das instituições financeira e de crédito rés. Reiteradas cobranças indevidas, aliada a via crucis, possibilita o cabimento de indenização por danos morais. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Fixação do quantum indenizatório segundo os critérios de prudência e razoabilidade. Ação julgada procedente. Recurso parcialmente provido, com majoração da verba honorária.